Tribunal: TJMT
Processo: 1012619-67.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012619-67.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nao Cumulatividade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), NET+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 06.066.832/0001-97 (AGRAVADO), EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - CPF: 272.171.468-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS
EM GRAU RECURSAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA –

RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, o Juízo
ad quem,
ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pela parte foi vencida na demanda deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada contra ela, desde que não ultrapasse os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 para a fase de conhecimento.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que deu provimento aos Embargos de Declaração interpostos por
NET+PHONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
, para reformar em parte, a decisão que negou
provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
recorrente, para

majorar os honorários advocatícios para 12% sobre o proveito econômico, reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4º do CPC, ou seja, 6% sobre o proveito econômico
.

Aduz que
“
uma vez que houve início de execução fiscal em virtude de equívoco cometido pela parte outrora devedora, deve o agravado, em consonância com o princípio da causalidade, suportar os ônus sucumbenciais e ser condenado ao pagamento da verba honorária em face da Fazenda Pública Estadual”.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada.

Contrarrazões (ID 20402665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que deu provimento aos Embargos de Declaração interpostos por
NET+PHONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
, para reformar em parte, a decisão que negou
provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
recorrente, para

majorar os honorários advocatícios para 12% sobre o proveito econômico, reduzida pela metade nos termos do art. 90, §4º do CPC, ou seja, 6% sobre o proveito econômico
.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

Insiste o recorrente na tese que não deu causa a ação e por isso não deve suportar os honorários.

Conforme já explicitado,
com base do princípio da causalidade, a sucumbência cabe a quem deu causa a ação, que no caso concreto foi o apelante já que ajuizou ação cobrando débito quitado, o que implica em reconhecer que são devidos os honorários.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO C/ REMESSA - PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CANCELAMENTO DO DÉBITO - FAZENDA PÚBLICA VENCIDA - CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO/ HONORÁRIOS PELO AUTOR - VERBA HONORÁRIA ARBITRADA DE FORMA EQUITATIVA - VALOR FIXADO PELO JUÍZO A QUO RAZÓÁVEL E PROPRCIONAL - RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.
1. De acordo com o princípio da causalidade aquele que injustamente deu causa ao ajuizamento da ação deve responder pelas verbas de sucumbência.

2. Os parâmetros que devem nortear o magistrado no tocante ao arbitramento de tal verba são aqueles dispostos nas normas das alíneas a b e c do § 3º do artigo 20, do CPC/73 (diploma processual vigente à época da prolação da sentença). 3. Vencida a Fazenda Pública, os honorários podem ser fixados em valor certo ou em em percentual sobre os valores da causa ou da condenação, segundo critério da equidade, conforme previsto nos art. 20, § 4º do CPC/75. (N.U 0043941-11.2011.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

Com efeito, desprovido o recurso de Apelação é cediço que é cabível a majoração em grau recursal.

Vejamos o disposto no artigo 85, §11, previsto no Código de Processo Civil:

“Art. 85. (...)

(...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”

Pertinente ao tema se manifesta a doutrina:

“(...) mesmo não havendo qualquer pedido das partes quanto a essa matéria, o tribunal poderá analisá-la para readequar os honorários conforme o trabalho desempenhado em grau recursal.

E como o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração.” (NEVES, Daniel Assumpção Amorim. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 137)

Assim, denota-se que as razões aduzidas reproduzem os mesmos argumentos do recurso de Apelação Cível, e, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024